Tribunal: TJDFT
Processo: 0708791-16.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANOS MORAIS. MATÉRIA NÃO ANALISADA EM SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO. TEORIA DA CAUSA MADURA. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MÉRITO. ABUSO DO PODER DE PROFESSOR EM SALA DE AULA. AMBIENTE DE HIERARQUIA. DEVER DE DISCIPLINA. LIMITES NÃO ULTRAPASSADOS. DADOS PESSOAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É possível o julgamento do mérito da Ação na via recursal em face da aplicação da Teoria da Causa Madura, se a lide se encontra devidamente instruída e em condições para imediato julgamento, nos termos do artigo 1.013, parágrafo terceiro, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. Não há se falar em nulidade da Sentença por deficiência de fundamentação quando expressamente arroladas pelo Julgador as razões de fato e de direito que guiaram o seu convencimento acerca da matéria veiculada no provimento jurisdicional, ainda que de forma sucinta.
3. O artigo 6o, VIII, do Código Consumerista, permite a inversão do ônus da prova. Contudo, esta medida deve ser condicionada à existência de verossimilhança das alegações do consumidor ou à sua hipossuficiência para a produção da prova necessária.
4. O ambiente de sala de aula, seja ela de ensino fundamental, médio, ou superior, é marcado pela relação hierárquica entre professor e aluno. Essa dinâmica é natural e necessária no ambiente. O professor, por motivos evidentes, assume papel de liderança e protagonismo entre os alunos, a fim de conduzir as aulas e extrair de cada um dos estudantes o seu melhor potencial. Há, no entanto, que se respeitar os limites inerentes à boa convivência e ao respeito mútuo. Vale dizer, o papel hierárquico não admite abusos.
5. O assédio moral caracteriza-se pela atuação excessiva do professor, capaz de causar danos de natureza psíquica, física, patrimonial ou moral. Se, no caso concreto, ficar demonstrada a repreensão ocorreu dentro dos limites do poder hierárquico, sem ânimo de humilhar ou de prejudicar, mas sim de conduzir a melhora de postura do aluno, não há que se falar em responsabilidade civil.
6. A responsabilidade extrapatrimonial exige a demonstração de seus três elementos principais, quais sejam, conduta, dano e nexo causal. A condenação ao pagamento de danos morais exige a comprovação de que a conduta do réu atingiu a honra subjetiva ou objetiva do requerente.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.